Tribunal: TJMT
Processo: 1025801-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025801-41.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LUCIANA PAULA DA PAIXAO LUJAN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08/09 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE MATO GROSSO. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS. VÍNCULO FUNCIONAL DISTINTO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. APLICAÇÃO DO IRDR TEMA 04 DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por professora contratada temporariamente, reconhecendo o direito ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias não quitadas, relativas ao vínculo funcional no 10, exercido entre 2019 e 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material em razão da existência de outro processo anterior; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias, com base na legislação estadual e na jurisprudência aplicável aos professores contratados temporariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de coisa julgada, pois o processo anteriormente citado (no 1032427-47.2023.8.11.0001) refere-se a vínculo funcional diverso (vínculo no 07), enquanto a presente demanda trata do vínculo no 10.
4. Reconhece-se que a autora exerceu a função de professora temporária no período indicado, com vínculo formal com o Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei Complementar no 50/1998.
5. A legislação estadual prevê expressamente o direito às férias de 45 dias com o adicional de 1/3 para os professores, inclusive os contratados temporariamente, conforme os arts. 54, 55 e 56 da LC no 50/1998
6. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmou entendimento vinculante no sentido de que professores temporários têm direito ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias.
7. A aplicação do Tema 551 do STF não afasta o direito reconhecido quando houver expressa previsão legal, como no caso da legislação mato-grossense.
8. O Estado de Mato Grosso não demonstrou, de forma clara e individualizada, o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias reclamados, não se desincumbindo do ônus da prova.
9. Admite-se a condenação com ressalva de dedução de valores eventualmente já pagos, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura coisa julgada quando a demanda anterior trata de vínculo funcional distinto daquele discutido na nova ação. 2. Professores temporários da rede pública estadual de ensino de Mato Grosso fazem jus ao terço constitucional sobre a integralidade dos 45 dias de férias, conforme previsão legal expressa. 3. A ausência de discriminação clara do pagamento nas fichas financeiras impede a comprovação da quitação da verba e atrai o dever de indenizar, com ressalva de compensação de valores eventualmente pagos. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT no 50/1998, arts. 54, 55 e 56; CNGC/MT, art. 460; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677/MG, Tema 551; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025801-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCIANA PAULA DA PAIXAO LUJAN - CPF: 513.431.501-91 (RECORRIDO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025